Tribunal: TJSP
Processo: 2062380-88.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMÍCIDIO QUALIFICADO: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA:
In casu, encerrada a instrução criminal e com decisão de pronúncia exarada em 10/02/2022 acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. No mesmo sentido, resta prejudicada a alegação formulada na impetração de que o paciente estaria preso até a presente data sem designação

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMÍCIDIO QUALIFICADO: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA:
In casu, encerrada a instrução criminal e com decisão de pronúncia exarada em 10/02/2022 acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. No mesmo sentido, resta prejudicada a alegação formulada na impetração de que o paciente estaria preso até a presente data sem designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, haja vista que referido ato foi designado para o dia 18 de junho de 2024.
PLEITO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO: Decisões atacadas apresentam-se devidamente fundamentadas e atendem ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DEMAIS ELEMENTOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO: Paciente processado por crime gravíssimo e hediondo, cuja pena está de acordo com o que preceitua o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e que esteve foragido por mais de 02 anos, fundamento para manutenção da prisão preventiva.
ORDEM DENEGADA